Tribunal: TJDFT
Processo: 0720865-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720865-36.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRISMAR CAMPOS DA SILVA AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator